Tribunal: TJMT
Processo: 0046838-23.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 46838/2020
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – LEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FLORESTAL (PRA) – NÃO APRESENTADO NOS AUTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 23127/2017 – fls. 682/690 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão e contradição, tendo majorado o prazo para recuperação da área degrada de 06 (seis) meses para 05 anos.
Aduz que apresentou memorias antes do julgamento do recurso de apelação, informando que teria aderido o Programa de Regularização Florestal (PRA), e para a recomposição das áreas degradas, firmou o Termo de compromisso para Recuperação de Área Degrada nº TCR – 726/2020.
No qual a Secretaria de Estado e Meio Ambiente Florestal de Mato Grosso (SEMA), oportunizou ao embargante o prazo de 10 (dez) anos para recomposição da Área de Preservação Permanente degrada.
Alegando assim a contradição e omissão no acórdão objurgado.
Defende ainda a utilização do Crédito de Reposição Florestal para o abatimento na indenização por dano moral coletivo.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontadas. (fls. 161/165).
Apresentada contrarrazões pelo Embargado (fls. 749/752).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 23127/2017 – fls. 682/690 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Nas razões do apelo, aduz que a obrigação em recuperar as áreas degradadas já é objeto de acordo constante de TAC’s formalizados com o órgão ambiental estadual, e que o prazo de 6 (seis) meses estipulado na sentença recorrida é insuficiente para recomposição de vegetação nativa. Insurge-se, igualmente, contra os danos morais fixados.
Como se sabe, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado esta inserido como direito de terceira geração, caracterizando-se como um direito fundamental da pessoa humana. E nessa perspectiva, uma vez garantido o direito a vida, a preservação do meio ambiente correlaciona-se com a dignidade da pessoa humana, na medida em que uma vida digna pressupõe uma vida saudável, que só pode advir de um meio ambiente equilibrado.
Nesse viés, a Lei Federal nº 6.938/81, denominada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, prevê em seu art. 4º, VII[1] e art. 14, paragrafo 1º[2], a responsabilização do poluidor e/ou predador, à obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.
Ressalta-se que a responsabilidade civil ambiental é distinta da responsabilidade administrativa pelo cometimento de infrações ambientais, eis que estas penalidades possuem natureza subjetiva, e são cobradas pela pelo próprio órgão ambiental por meio da procuradoria especializada, além de que possuem prazos prescricionais a serem observados e recaem apenas sobre o poluidor pagador. Ao passo que a responsabilidade civil ambiental, nestes autos demandada, por sua vez, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração do dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225, §3º, da CF/88).
No caso em pauta, é incontroverso o dano ambiental, decorrente do desflorestamento de área de preservação permanente e vegetação nativa, porquanto reconhecido pelo próprio demandado, ora apelante. O que se questiona é a obrigação pela reparação do dano imposta pelo magistrado a quo, que já estaria sendo cumprida pelo apelante, na via administrativa, já que é objeto do Termo de Ajustamento de Conduta formalizado com o Estado de Mato Grosso.
Deveras, não cabe ao Judiciário permitir desmatamentos em áreas ambientalmente protegidas (APP e Reserva legal) cuja situação de vulnerabilidade reclama proteção mais intensa e severa, sob pena de fragilizar-se o sistema de proteção ambiental delineado constitucionalmente, e normatizado pelo legislador federal.
A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente enquadra-se na teoria da responsabilidade objetiva, que privilegia a reparação do dano independentemente da aferição da culpabilidade do agente, consoante o disposto no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.
Ademais, o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 determina a natureza objetiva da responsabilidade pelo dano ambiental, desde que efetivamente caracterizada a degradação e o nexo de causalidade na ação poluidora.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, litteris:
[...]
Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima reparação do dano, traduzindo-se na ausência de limites para a recomposição do bem degradado, de modo a assegurar o mais perfeito restabelecimento do status quo ante. Nesse passo, consoante a orientação emanada do Egrégio Tribunal Superior em situações pretéritas e análogas, em que pese a expressa previsão constitucional, explicitada também na legislação ordinária de aparente alternativa quanto à obrigação de restaurar (prestações pessoais de fazer e não fazer) e/ou indenizar (pagar quantia certa) para os danos ambientais, na verdade, somente em situações excepcionalíssimas admite-se apenas uma das obrigações, porquanto medida desta natureza, em última análise, não atende ao princípio da preservação do meio ambiente.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça construiu o entendimento no sentido de que, os deveres – de restaurar e de indenizar - não se excluem, mas pelo contrário, se somam, tendo em vista que a eventual possibilidade de a restauração in natura não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado, além do que nem todos os danos ambientais são recuperáveis, existem aqueles que são irreversíveis e consolidados.
Com efeito, a questão da reparação dos danos ambientais deve ser dividido em duas situações:
A primeira situação, verifica-se quando o dano praticado sobre o bem jurídico ambiental denominado vegetação nativa, até então existente sobre as áreas dos imóveis rurais envolvidos, seja área de reserva legal, preservação permanente, objeto de especial preservação ou outras áreas especialmente protegidas, via de regra, cabe reparação, por via da recuperação, seja por regeneração natural, seja por reflorestamento ou ambas as modalidades consorciadas.
Cabível, ainda, o dano moral coletivo quando o evento danoso ao meio ambiente tem capacidade de causar repulsa social, como de fato se demonstra na espécie em que ocorreu desmatamento ilegal de mais de 8.000 hectares de floresta nativa e parte dela, ainda, em área de preservação permanente.
Portanto, a primeira vontade do legislador foi a de assegurar a reparação in natura sempre buscando o status quo ante (se possível tecnicamente) ou então, o mais próximo possível do ambiente natural.
A segunda situação, verifica-se também quanto ao dano oriundo de queima em área agropastoril ou resto de desmatamento. Nesse caso, o dano ambiental maior ocorre pela presença do fogo e a emissão de poluentes na atmosfera.
Em suma, não há como restabelecer o dano causado pelos poluentes advindos do fogo, se não bastasse a perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até sua recuperação.
Portanto, diferentemente do dano causado à vegetação, que é reparável (de várias formas), o fogo e fumaça lançada na atmosfera não é passível de reparação in natura, portanto, esta reparação também deve ocorrer em pecúnia.
Tome-se como exemplo a Resolução CONAMA nº 382, de 26 de Dezembro de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes.
No que tange a recuperação das áreas desmatadas ilegalmente, os Termos de Ajustamento e Conduta trazidos aos autos só comtempla as APP’s. As demais áreas não são objeto de TAC.
Mesmo assim, referidos TAC’s foram firmados em 2012 sob a égide da revogada LC n. 543/2010 ( MT LEGAL), e nos autos não há nada que demonstre que a propriedade aderiu ao PRA trazido pelo Código Florestal, e ao PRADA, trazido pela LC Estadual n. 592/2017.
Assim sendo, devem ser mantidas as obrigações relativas à recomposição das áreas degradas, merecendo reforma a sentença apenas em relação ao lapso temporal para o cumprimento dessa obrigação, pois a decisão judicial deve se alinhar à determinação administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a qual possui capacitação técnica para estabelecer o lapso temporal necessário à recuperação das áreas.
Com efeito, as áreas degradadas que são objeto de Termos de Ajustamento de Conduta deverão seguir o prazo estabelecido nos referidos compromissos, e as áreas não acobertadas por qualquer compromisso de recuperação, deverão seguir o mesmo cronograma de recuperação, que deverá ser apresentado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estabelecendo-se o prazo máximo de 05 (cinco) anos para a regeneração das áreas (pedido da parte ré), cujo órgão ambiental fiscalizará o cumprimento da obrigação.
Aliás, as infrações ambientais de desmatamento de área de reserva legal e área de preservação permanente são passíveis de recuperação in loco, o que, por sua vez, não ocorre em relação às infrações de queima de vegetação nativa e área de pastagem, sobretudo porque a poluição atmosférica é insuscetível de se retornar ao estado anterior, e os efeitos das queimadas na zona rural afetam de forma drástica a qualidade de vida, notadamente, no caso, se for tomar por base o tamanho da área queimada, cujo quantitativo compreende quase 800 campos de futebol.
Registre-se que este magistrado em algumas situações aplicou o entendimento de que, havendo possibilidade de reparação do dano ambiental e desde que demonstrado o cumprimento da obrigação assumida, deve ser excluída a condenação por dano moral coletivo.
Entretanto, o caso concreto revela grande desmatamento em plena floresta amazônica – aproximadamente 8.000 há -, restando claro a existência do dano interino, isto é, o dano intermediário que permanece desde o desmatamento ilegal até a plena recuperação.
Neste sentido, recentes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
[...]
Além disso, há hipóteses de impossibilidade de recuperação do dano praticado, como no caso de queima de florestas e uso de fogo para limpeza de pastagens, onde se torna impossível à eliminação do carbono lançado na atmosfera, é justa a imposição de penalidade pecuniária.
Deveras, o quantitativo de área afetada pelo uso de fogo é de 372,38 hectares de vegetação nativa dentro da área de reserva legal e 260,38 hectares em área de pastagem, além da grande extensão da área desmatada, são elementos que indicam que o valor fixado a título de dano moral coletivo encontra parâmetros nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não encontra guarida a pretensão recursal de diminuição.
Assim, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, para fins de determinar que as obrigações de recuperação das áreas degradadas, tenham início no prazo de 06 (seis) meses, isto é, adotar medidas no sentido de dar início ao processo de regeneração/recuperação, conforme cronograma a ser apresentado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a qual fiscalizará o cumprimento da obrigação, estabelecendo-se o prazo máximo de 05 (cinco) anos para a regeneração completa das áreas, mantendo a sentença nos demais termos.”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao parcial provimento do recurso, quanto à majoração de 06 (seis) meses para recuperação da área degrada de 06 (seis) meses para 05 anos.
Em que pese, sustenta o Embargante a omissão e contradição no acórdão objurgado, quanto a adesão ao Programa de Regularização Florestal (PRA), e para a recomposição das áreas degradas, firmou o Termo de compromisso para Recuperação de Área Degrada nº TCR – 726/2020, o qual não foi considerado no acordão, que aumentaria para o prazo de 10 (dez) anos a recomposição da Área Degradada
Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, deixando claro que nos autos não existia qualquer prova dessa adesão ao Programa de Regularização Florestal – PRA, o qual reforço: “(...) e nos autos não há nada que demonstre que a propriedade aderiu ao PRA trazido pelo Código Florestal, e ao PRADA, trazido pela LC Estadual n. 592/2017.”
Pontuo que o termo de recomposição da área degrada foi assinada em 19/03/2020 e o julgamento do presente recurso ocorreu em 16/09/2020, sem qualquer informação nos autos sobre essa adesão.
Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR